Tribunal: TJBA
Processo: 8068940-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068940-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR PARA DEZ MIL REAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira e por consumidora contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não celebrado.

3. O banco não apresentou prova da contratação, tampouco documentos que justificassem os descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que reconhece a vulnerabilidade do consumidor e impõe ao fornecedor o dever de provar a regularidade da contratação.

6. Aplicação da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). O banco não apresentou contrato ou comprovantes de transferência dos valores.

7. Configurada falha na prestação de serviços, com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

8. Reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 479 do STJ.

9. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente da demonstração de má-fé.

11. Manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação do banco conhecido e desprovido.
Apelo adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a) A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento de falha na prestação de serviços bancários; b) O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável; c) A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de justificativa para a cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
APELOS SIMULTÂNEOS Nº. 8068940-23.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, como parte apelada,
SARA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
SARA SILVA PEREIRA
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça